Tribunal: TJDFT
Processo: 0746888-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DOS ALIMENTOS FIXADOS APÓS O RETORNO ÀS ATIVIDADES LABORAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na fixação dos alimentos deve ser observado o binômio necessidade/possibilidade, que corresponde a uma justa medida entre as necessidades da criança e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Comprovada a redução da capacidade financeira do genitor em razão da suspensão do contrato de trabalho, torna-se possível a redução dos alimentos provisórios fixados até que se reestabeleça a situação primitiva do agravante através do seu retorno às atividades laborais.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.